Tribunal: TJMT
Processo: 1020179-52.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020179-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVANTE), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (AGRAVADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020179-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

AGRAVADA: JOAO ANDERSON BRAGA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - COMPETÊNCIA RELATIVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A modificação da competência em razão do território, elegendo foro diverso para propor ações oriundas de direitos e obrigações é possibilitada pelo art. 63 do CPC.

O foro de eleição estabelecido em pacto negocial é afastado apenas quando verificada abusividade no contrato ou quando aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020179-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

AGRAVADA: JOAO ANDERSON BRAGA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
, contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança n. 1047658-96.2020.8.11.0041, proposta por
JOAO ANDERSON BRAGA
, que indeferiu o pedido de remessa dos autos para a Comarca de Cáceres/MT acostado ao id. 109236419, ao argumento de que a cláusula de eleição de foro do contrato em litigio é Cuiabá/MT.

Inconformado, o Agravante aduz que a decisão merece reforma
“porquanto

a competência da situação do imóvel ser absoluta na espécie, notadamente quando os Autores, ora Agravados, exercem nítida pretensão possessória, como sói no caso em apreço.”

Assevera que
“
também não deve prosperar o fundamento de que há cláusula de eleição de foro previsto para a cidade de Cuiabá/MT, no bojo do contrato de confissão de dívidas posto em execução pelo Agravante, uma vez que, a regra do art. 47 do Códex Processual, deve prevalecer sobre àquela vez que é absoluta
.”

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E no mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 180879738.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de Id. 184081150.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024